Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por Magalhaes Moreira, Locacoes, Industria, Comercio e Servicos LTDA., que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 617.773,12 (seiscentos e dezessete mil, setecentos e setenta e três reais e doze centavos), a ser atualizado nos termos do contrato. Em preliminar de apelação (ID 70007308), o apelante E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA requer a concessão do benefício de justiça gratuita. Despacho de ID 73823741 oportunizou ao apelante/réu juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência. O apelante/réu juntou os documentos de no ID 74203129 e seguintes. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial, mormente quando o beneplácito é requerido por pessoa jurídica. No caso, os documentos apresentados pelo apelante, para demonstração de sua alegada hipossuficiência, não trazem nenhuma informação atual acerca de seu ativo nem de seu passivo, o que impede o exame da sua real situação financeira. Verifica-se que não há comprovação sobre o déficit do financeiro em 2025, uma vez que a farta documentação acostada quanto ao balanço da empresa se refere aos anos de 2018 a 2023 (ID’s 74203133 e 74203140). Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade do apelante/réu, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo.